Tribunal: STF
Processo: AI 564889
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Certidão de publicação da decisão agravada. Peça obrigatória.
Presença. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser conhecido
agravo de instrumento corretamente formado.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Decisão
 mantida. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.